Tribunal: TJDFT
Processo: 0751268-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu, em parte, os embargos de declaração, reconheceu a existência de grupo econômico e confirmou a inclusão da parte agravante no polo passivo da execução. A parte agravante alega decisão surpresa, ofensa ao contraditório e ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica configura decisão surpresa e viola o contraditório; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento de grupo econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica não configura decisão surpresa, pois foi fundamentada em elementos constantes dos autos e na instrução probatória realizada no incidente respectivo, permitindo à parte agravante manifestação prévia, não havendo violação ao contraditório.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado pode enquadrar juridicamente os fatos apresentados, independentemente da terminologia utilizada pelas partes (iura novit curia), não sendo necessária a prévia oitiva das partes quando a decisão se fundamenta nos elementos dos autos.
5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo apenas a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
6. O reconhecimento da existência de grupo econômico é justificado por elementos concretos, como correspondência de endereços, complementariedade de objetos sociais, transação imobiliária suspeita e histórico societário, evidenciando confusão patrimonial e esvaziamento patrimonial com intuito de lesar credores.
7. O esvaziamento patrimonial e a impossibilidade de satisfação da dívida configuram hipóteses aptas a justificar a extensão dos efeitos das obrigações da pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios e empresas integrantes do grupo econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica com base em fatos e provas constantes dos autos, sem inovação na causa de pedir, não configura decisão surpresa nem viola o contraditório.
2. Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, bastando a comprovação de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
3. A existência de grupo econômico pode ser reconhecida a partir da interligação entre empresas demonstrada por elementos objetivos, como confusão patrimonial, transações suspeitas e vínculos societários, atraindo a responsabilidade das demais integrantes pelo adimplemento da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.862.557/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15/6/2021, DJe 21/6/2021; STJ, AgInt no AREsp 1587128/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 30/3/2020, DJe 2/4/2020; TJDFT, Acórdão 1716883, 07113584620238070000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14/6/2023, DJE 13/7/2023.